Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021174-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO FARIAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEANDRO FARIAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 9668-58.2016.811.0064 – Código 649381), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, II, do Código Penal [homicídio qualificado por motivo fútil], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia, mais especificamente em relação à autoria delitiva, por entender que o trecho da sentença está eivado pelo vício insanável do excesso de linguagem e de artifícios que induzirão a convicção dos jurados.
Busca, ainda, a impronúncia do acusado, ao argumento da inexistência de provas seguras e incontestes acerca da autoria delitiva.
Subsidiariamente, se mantida a pronúncia, postula a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, II, do Código Penal, uma vez que “após a instrução probatória ficou evidente que a motivação não foi um simples desentendimento entre vizinhos, mas sim de que a vítima [...] tinha o costume de chamar o sobrinho do recorrente por termos pejorativos, e ainda, há relatos de que teria tentado satisfazer sua lascívia com a criança em troca de doces” [doc. digital n. 61338050].
Após a apresentação das contrarrazões do Ministério Público [doc. digital n. 61338052] e da manutenção da decisão pelo juiz singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 61338053], o processo veio concluso à minha Relatoria, sem a devida oportunidade de o Procurador de Justiça oferecer seu parecer.
Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, retornando-me para a apreciação do recurso defensivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.